Tribunal: STF
Processo: AI 495233
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DESAPROPRIAÇÃO E SERVIDÃO 
   ADMINISTRATIVA. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E JUROS 
   COMPENSATÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E 
   PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O exame de 
   questão referente à eventual cumulação de lucros cessantes e 
   juros compensatórios é de âmbito infraconstitucional. Incabível, 
   pois, o recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à 
   Constituição federal.
Para se chegar a conclusão diversa daquela 
   a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os 
   fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso 
   extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal 
   Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.